Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RISCO EMPRESARIAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. CABIMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de entraves administrativos causados por órgãos públicos, assim como escassez de mão de obra qualificada e de insumos utilizados na construção civil, não caracterizam motivos de força maior ou caso fortuito, pois se encontram inseridas na órbita do risco empresarial, não podendo ser transferida ao consumidor para fins de afastamento da sua responsabilidade contratual, principalmente em face da previsão de prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis para que a construtora pudesse lidar com esse tipo de problema, elaborando o seu cronograma de obras.
2. Uma vez demonstrada a inadimplência culposa da construtora ao não entregar a unidade imobiliária adquirida, tendo suplantado não só o prazo de entrega como o prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, restando, ademais, afastada a ocorrência de caso fortuito/força maior, cabível sua responsabilização pela resolução contratual, sendo-lhe imputável a restituição ao promitente comprador da integralidade dos valores pagos pelo imóvel.
3. Apelação cível conhecida e não provida.